Tribunal: TJBA
Processo: 8128890-26.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8128890-26.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

Advogado(s)
:
RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA, LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO

APELADO: CARLOS ANTONIO DA SILVA JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
BRUNA TAMIRES CARDOSO SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO CELEBRADO NO CURSO DA DEMANDA COM APENAS UM DOS EXECUTADOS. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO E SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA QUE HOMOLOGA A AVENÇA E EXTINGUE O FEITO DE FORMA INTEGRAL.
ERROR IN PROCEDENDO
. VIOLAÇÃO AOS LIMITES OBJETIVOS DA POSTULAÇÃO. EXEGESE DO ART. 922 DO CPC. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ O INTEGRAL CUMPRIMENTO DO ACORDO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AO CORRÉU NÃO ABRANGIDO PELA TRANSAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

1. A celebração de acordo no curso da execução, com previsão de adimplemento futuro da obrigação, não autoriza a imediata extinção do processo executivo, impondo-se sua suspensão até o integral cumprimento da avença, nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil.

2. A extinção integral da execução mostra-se incompatível com a hipótese em subsistindo pretensão executória em face do corréu não abrangido pelo ajuste.

3. Configura
error in procedendo
a sentença que extingue o feito em desconformidade com o pedido formulado pela parte exequente, que postulou apenas a homologação do acordo parcial e a suspensão da execução em relação ao devedor acordante.

4.
Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para reformar a sentença recorrida e determinar a suspensão da execução em relação ao executado Melquizedec Moura de Jesus até o integral cumprimento da avença celebrada, nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil, com o regular prosseguimento do feito em face do corréu Carlos Antonio da Silva Junior, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, que a este se integra.

Salvador, documento datado e assinado de forma eletrônica.

Des. Eduardo Afonso Maia Caricchio

Relator

(17)